Tribunal: TJDFT
Processo: 0025413-03.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06, depois de agredir a ex-namorada com um murro na cabeça, tapa no rosto e chute nas pernas, inconformado pelo fim do romance.

2 A materialidade e a autoria se reputam provadas quando o depoimento da vítima se apresenta lógico, consistente e é corroborado por laudo pericial que conclui pela existência de lesões compatíveis com o seu relato.
3 Apelação não provida.